Tribunal: TJPA
Processo: 0808939-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808939-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADELSON JERONIMO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A DETERMINAÇÃO DE ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE RETARDAR O ANDAMENTO DO FEITO OU PREJUDICAR UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa por litigância de má-fé no valor no valor correspondente a 5% sobre o crédito devido a cada um dos Recorridos.

2. Consta na decisão agravada que a multa aplicada contra o Agravante decorre do fato de ter adotado conduta contraditória com a manifestação apresentada anteriormente, uma vez que no termo de acordo anuiu com o abandamento de honorários em favor dos patronos dos agravados, tendo posteriormente apresentado discordância de tal circunstância em sede de embargos de declaração.

3. Contudo, do cotejo das circunstâncias da ação originária, é possível constatar que a conduta do Recorrente, não ocorreu para obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte contrária, uma vez que não objetiva alterar os valores que serão pagos, mas tão somente a forma que deverá ocorrer o pagamento, com ou sem abandamento de honorários.

4. Ademais, embora a conduta do Agravante retarde a marcha processual, não é desprovida de fundamentação, uma vez que objetiva esclarecer a impossibilidade de abandamento de honorários contratuais devidos pelos exequentes, ante a incompatibilidade com o art. 100 da CF/88 e jurisprudência do STF acerca da matéria.

5. Mostra-se plausível o argumento do Recorrente de que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, circunstância que afasta a incidência de aplicação da multa na forma contida na decisão agravada.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0808939-37.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra ADELSON JERÔNIMO GAMA E OUTROS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do cumprimento de sentença (processo nº
0870393-22.2020.8.14.0301
– PJE
)
ajuizado pelos Agravados.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, conheço dos embargos, negando-lhes, todavia, provimento.

Constatada a litigância de má-fé e amparado pelo art. 81 do CPC, condeno o recorrente (Estado do Pará) ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% sobre o crédito devido a cada um dos recorridos em decorrência do acordo impugnado, a ser pago em ofício-requisitório separado, por decorrerem de títulos diversos. Não havendo nos autos prova de prejuízo de ordem material, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de indenização, condenando-o, porém, ao ressarcimento das custas devidas pelos exequentes (...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta que não houve má-fé em sua conduta, pois opôs embargos de declaração com o objetivo de esclarecer que o art. 100 da CF/88 estabelece a impossibilidade de abandamento de honorários contratuais nos pagamentos a serem realizados pela fazenda pública.

Aduz que a caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo da parte, com a intenção inequívoca de retardar a marcha processual, o que não ocorre no caso em análise. Assevera que o fato de manejar recurso previsto em lei não configura litigância de má-fé.

Afirma que a decisão agravada é nula por não ter analisado a existência de dolo para caracterização da litigância de má-fé.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa por litigância de má-fé no valor no valor correspondente a 5% sobre o crédito devido a cada um dos Recorridos.

Acerca da litigância de má fé os artigos 81 e 82 do CPC/15 estabelecem:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Consta na decisão agravada que a multa aplicada contra o Agravante decorre do fato de ter criado embaraço à efetivação da decisão judicial, por ter adotado conduta contraditória com a manifestação apresentada anteriormente, uma vez que no termo de acordo anuiu com o abandamento de honorários em favor dos patronos dos agravados, tendo posteriormente apresentado discordância de tal circunstância em sede de embargos de declaração.

Contudo, do cotejo das circunstâncias da ação originária, é possível constatar que a conduta do Recorrente não ocorreu para obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte contrária, uma vez que não objetiva alterar os valores que serão pagos, mas tão somente a forma que deverá ocorrer o pagamento, com ou sem abandamento de honorários.

Ademais, embora a conduta do Agravante retarde a marcha processual, não é desprovida de fundamentação, uma vez que objetiva esclarecer a impossibilidade de abandamento de honorários contratuais devidos pelos exequentes, ante a incompatibilidade com o art. 100 da CF/88 e jurisprudência do STF acerca da matéria.

Desta forma, mostra-se plausível o argumento do Recorrente de que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, circunstância que afasta a incidência de aplicação da multa na forma contida na decisão agravada. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO EM TUMULTUAR OU RETARDAR O PROCESSO.
EMBARGOS REJEITADOS. - Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC/2015, descabendo o acolhimento de aclaratórios que não comprovam, remarque-se, qualquer uma das falhas ensejadoras da sua admissão - Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de vícios, quando a intenção é, em verdade, a reapreciação do julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório do acórdão embargado -
Ausente a comprovação de que o Embargante agiu com dolo em tumultuar ou retardar o andamento do processo, descabe condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé
- Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00030964020208040000 AM 0003096-40.2020.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 21/09/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO POR PARTE DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira Apelada traz aos autos a proposta de adesão ao cartão de crédito de nº 2012342750710, assinado em 07 de dezembro de 2012, comprovante de cartão provisório de 1ª compra, documento de identidade e conta de energia pertencentes a autora (fls.75/93), além de diversas faturas referentes ao cartão de crédito das Casas Bahia de nº 4985.XXXX.XXXX.0036 (fls. 81/50) que exibem pagamentos efetuados relacionados às compras realizadas, assim como movimentações nacionais de faturas parceladas. 2. Com efeito, depreende-se da folha 12, um extrato de consulta ao SPC, no qual observa-se uma pendência da Autora perante a empresa Ré, vinculada ao mesmo valor do cartão de crédito, qual seja R$ 596,50. 3. Nessa esteira, verifica-se que houve regular utilização do aludido cartão de crédito, com pagamentos e parcelamento de faturas, o que torna impossível o acolhimento da hipótese que a Autora não contraiu o respectivo débito negativado. 4. Resta evidenciado que a cobrança é devida e a inscrição legal, tendo sido caracterizada a conduta da empresa apelada como mero exercício regular de direito, não ensejando qualquer tipo de reparação diante da não configuração do dano moral alegado. 5. Desse modo, acertada a determinação do juízo a quo, quanto a improcedência do pedido inicial, reconhecendo como lícita a conduta da empresa apelada.
6. Por ausência de comprovação do dolo por parte da autora exclui-se a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido
. Sentença reformada em parte. (TJ-BA - APL: 05581437720188050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2019)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. Não há nos autos conduta que evidencie a intenção em alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício próprio, não desprestigiando à lealdade processual. As penalidades por litigância de má-fé apenas subsistem quando há nos autos prova iniludível que a parte externa a intenção vil de protelar o andamento do feito
. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PENALIDADE AFASTADA. Sabendo que a autora não teve intenção de alterar a verdade dos fatos, pertinente é o afastamento da indenização imposta. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 05003697520118240011 Brusque 0500369-75.2011.8.24.0011, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para afastar a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021